Tribunal: TJDFT
Processo: 0727142-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CEB. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. PROCESSO SELETIVO REALIZADO DURANTE PRIVATIZAÇÃO. VAGA DE TÉCNICO INDUSTRIAL – TELECOMUNICAÇÕES. DISCRICIONARIEDADE. RETIFICAÇÃO DE EDITAL. LEGALIDADE. NÃO PROVIMENTO DE TODAS AS VAGAS. CARGOS DE LIVRE INDICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Julgamento antecipado não implica cerceamento de defesa se a matéria é de direito ou se há nos autos elementos suficientes a dirimir as questões que compõem a lide (art. 355 do CPC/2015). 1.1. “( ) não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos. Isso decorre da circunstância de ser o juiz o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção ante o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado fica habilitado a valorar livremente as provas trazidas à demanda” (STJ. REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010).
2. Durante o trâmite de privatização da CEB Distribuição S.A., sobreveio o Processo Seletivo Interno Simplificado n. 01/2020-CEB publicado no dia 28 de outubro de 2020, que se destinou ao aproveitamento e transferência de empregados da COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB, alocados na CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. (CEB-D privatizada), em razão de cisão, para a CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S.A. (CEB-IPES), visando preencher o quadro de pessoal e atender às necessidades de recursos humanos.
3. Ao contrário do que quer fazer crer o autor/apelante, não consta do Edital qualquer afirmação de que todos os empregados seriam contemplados ou de que haveria vagas para todos. E mera condição de empregado público da CEB – COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA não lhe confere direito subjetivo atinente à obrigatória oferta do mesmo cargo e/ou transferência para a outra sociedade criada (CEB-IPES).
4. “A retificação do edital já publicado, em razão de prévia impugnação sindical e recomendação do Ministério Público do Trabalho, não se constitui em violação ao princípio da vinculação ao edital e sequer pode ser atribuída à responsabilidade da CEB que apenas acatou as recomendações, não redundando em prejuízo aos participantes.” (Acórdão 1622652, 07291239520218070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 19/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. O autor/apelante não participou do processo seletivo. Fato de convocação inferior ao número de vagas constantes do edital, que não pode ser erigido como fundamento a invalidação do processo seletivo, tem relevância em relação a candidato aprovado dentro do número de vagas.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido.